Tribunal: TJDFT
Processo: 0038578-21.2014.8.07.0018
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0038578-21.2014.8.07.0018 CLASSE: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: ANA LUCIA TEIXEIRA TORRES, BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, BANCO BMG SA, BANCO DAYCOVAL S/A, PARANA BANCO S/A D E S P A C H O BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A opõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 42532668. Neste contexto, dê-se vista aos Embargados, nos termos do § 2o do artigo 1023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília/DF, 28 de fevereiro de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator